Tribunal: TJMT
Processo: 1002364-63.2016.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002364-63.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Compra e Venda, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 08.005.017/0001-43 (APELANTE), FERNANDO MENDES NEITZKE - CPF: 694.258.171-20 (ADVOGADO), LAVOURA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 20.822.356/0001-18 (APELANTE), IVELI SALETE TEDESCO - CPF: 424.355.010-72 (APELADO), GREGORI MADALOZZO - CPF: 010.772.001-96 (ADVOGADO), LAVOURA ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 20.822.356/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA A FIXAR –
AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA
ENTREGA DOS GRÃOS
– ÔNUS DA
PROVA

– ART. 373 DO CPC –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em razão da extinção do feito, sem resolução do mérito, devida a fixação de honorários advocatícios, e, de
acordo com o princípio da causalidade, o ônus sucumbencial deve ser suportado por aquele que deu causa à propositura da ação.

“Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial”
(TJ-MT 10002744520178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1002364-63.2016.8.11.0040

APELANTE:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA

APELADA:

IVELI SALETE TEDESCO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, lançada nos autos da ação monitória ajuizada por
IVELI SALETE TEDESCO
,

que, acolheu a preliminar de ilegitimidade em relação à Lavoura Armazéns Gerais Ltda., e, por consequência,
julgou extinto o feito
, sem exame de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, bem como rejeitou os embargos monitórios e
julgou procedente
a pretensão autoral, para constituir o débito representado no Contrato de Compra e Venda de Soja a Fixar em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do CPC. Ao final, condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença extinguiu o feito em face de
Lavoura Armazém
Gerais Ltda., sem exame de mérito, na forma do artigo 485 VI do CPC, porém, não houve a condenação dos honorários advocatícios aos seus patronos, motivo pelo qual requer o arbitramento de acordo com o artigo 85 do CPC.

No mais, alega que a apelada ajuizou a presente ação visando a cobrança do valor de R$852.289,99 (oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), correspondente ao um Contrato de Compra e Venda de Soja a fixar.

Assevera que a soja foi entregue pelo arrendatário, Sr. Juscelino Clemente Duarte, para fomentar a produção agrícola, conforme anos anteriores, onde foi emitida uma cédula de produto rural, representativa da quantidade de
90.000 (noventa mil)
sacas de soja, com 60 (sessenta) quilos cada uma, referente a safra 2015/2016, tendo a referida cédula sido endossada em favor da empresa Amaggi Exportação e Importação Ltda.

Aduz que a soja não era propriedade apelada e sim mera detentora do penhor de safra, razão pela qual requer seja reconhecido o direito de sequela da soja endossada para a empresa Amaggi.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, nos termos da fundamentação supra. (Id 60515007)

Contrarrazões ofertadas no Id 60515014.

Preparo recolhido no Id 60515008.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na presente ação monitória
IVELI SALETE TEDESCO
objetiva a cobrança do valor apurado de R$852.289,99 (oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), correspondentes a 619.800 quilogramas de soja em grãos comercial, originada de um contrato de compra e venda de soja a fixar firmado com a
LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA.

A sentença acolheu a preliminar de ilegitimidade em relação à Lavoura Armazéns Gerais Ltda., e, por consequência,
julgou extinto o feito
, sem exame de mérito, na forma do artigo 485, VI, do CPC, bem como rejeitou os embargos monitórios e
julgou procedente
a pretensão autoral, para constituir o débito representado no Contrato de Compra e Venda de Soja a Fixar em título executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do CPC. Ao final, condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, o apelante pugna para que seja reconhecido o direito de sequela, bem como requer o arbitramento de honorários advocatícios em relação ao acolhimento da preliminar de ilegitimidade em relação à Lavoura Armazém Gerais Ltda.

Pois bem. Inicialmente, convém destacar que a
que a imposição do ônus processual deve pautar-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes, sendo aplicável até mesmo naquelas hipóteses em que houver a
extinção
do processo sem
resolução
de mérito.

Assim, forçoso reconhecer que é devido à apelante os
honorários
advocatícios sucumbenciais, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Nos termos da jurisprudência firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, os honorários devem ser fixados segundo a "
seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)”
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/
Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).

Assim, de acordo com o critério de definição da base de cálculo, em respeito a ordem gradativa, os honorários devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
ACOLHIDA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXCIPÍENTE RECONHECIDA – EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS – PRECEDENTES DO STJ –
DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, cabe e a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que a exceção de pré-executividade é acolhida, ainda que não ocorra a extinção completa da execução. No caso concreto, a despeito de ser a exceção de pré-executividade mero incidente ocorrido no processo de execução, na hipótese, o seu acolhimento para o fim de declarar a ilegitimidade passiva ad causam do recorrido torna cabível a fixação de verba honorária”
(TJ-MT - AI: 10110425120208110000 MT, Relator: DESA. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 08/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2020)

Quanto ao outro ponto, tratando-se de ação
monitória
compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do artigo
700
do
CPC
, sendo que, não realizado o pagamento ou não sendo opostos os embargos monitórios no prazo legal, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, na forma do artigo 7
01
,
§ 2º
, do
CPC
.

Nesse aspecto, em análise ao feito, verifica-se que
a apelada ajuizou a presente demanda com a finalidade de receber o valor de R$852.289,99 (oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos), correspondentes a 619.800 quilogramas de soja em grãos comercial indicados no "Contrato de Compra e Venda de Soja a fixar" de Id 3034058.

No instrumento contratual ficou estabelecido expressamente que, quando da assinatura do instrumento, "
a soja já encontra-se em poder da compradora, restando apenas à fixação e o

pagamento deste instrumento
", consignando-se, ainda, que "
o prazo final para a fixação da

soja será até a data de 30/06/2016".
(Id 60513044)

Ainda, em observância à regra do artigo 373 do CPC, competia à apelante, provar
a inexistência da dívida ou o seu efetivo pagamento.

Não tendo a ré, nos embargos monitórios, comprovado a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo ao direito do autor (art.
373
,
II
, do
CPC
), impõe-se o seu desacolhimento, com a
constituição
do contrato de
compra
e
venda
de
soja
em título executivo judicial.

Ademais, quando à insurgência do reconhecimento do direito de sequela
da soja endossada, bem consignou o Magistrado,
in verbis
:

“(...)
incabível neste feito monitório a alegação de que o produto entregue

pela autora não seria de sua propriedade e que sobre ele recai penhor agrícola em nome da

pessoa de Juscelino Clemente Duarte.

Destaco, ainda, que a quantidade de soja prevista no contrato de arrendamento

de imóvel rural firmado entre a autora e o Sr. Juscelino Clemente Duarte supera a prevista no

contrato objeto da presente demanda, o que afasta, ainda mais, a alegação de que a requerente

não seria proprietária dos grãos entregues ao embargante (...)”
(sic)

Logo, de rigor a manutenção da sentença.

Guardadas as devidas proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – INSTRUMENTO PARTICULAR – DÉBITO ORIUNDO DE ACORDO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO E POSTERIOR NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA – QUITAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE IMÓVEL POR PARTE DO AGRAVADO – OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA –
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO NÃO DEMONSTRADOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Esta espécie de ação, propicia ao devedor, por meio dos embargos (art. 702 CPC), discutir o débito consubstanciado na prova escrita sem eficácia de título executivo exibida pelo credor, com efeito, será sempre do réu o ônus da prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que vier a alegar (art. 373, II do CPC), sob pena de rejeição dos embargos e constituição, de pleno direito, do título executivo judicial”
(TJ-MT 10002744520178110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/04/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – PROVA ESCRITA DA DÍVIDA – DEVEDOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE
- - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR RAZOÁVEL SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA - REsp 337522/MG, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003). 2. 3. “Nas causas (...) em que não houver condenação (...), os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, (atendidos) o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço, e a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” (CPC, art. 85, § 2º)”
(TJ-MT 00020263120188110107 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA –CHEQUE -
PAGAMENTO DA DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO RÉU, ART. 373, II, DO CPC/15
– RECURSO DESPROVIDO. Incumbe ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar sua alegação de pagamento da dívida representada pelos títulos que instruem a inicial da ação monitória, o que não ocorreu nos autos”
(TJ-MT 00020682220148110010 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2022)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para
condenar a apelada ao pagamento de
honorários
de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022